Tribunal: CARF
Processo: 13707.001042/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001042/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS TORRES QUINTANILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001042/2006-56
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001042/2006-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/47):
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 17/02/2006, emitido em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2003, Ano-Calendário de 2002, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 4.429,09 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove
reais e nove centavos) já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Verificou-se omissão de rendimentos de R$ 30.174,24 (trinta mil, cento e setenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos) da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL BRASLIGHT e de R$ 12.214,20 (doze mil, duzentos e quatorze reais e
vinte centavos) do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
regularmente instruída, argumentando, em síntese, que entregou sua Declaração no
prazo correto e com todas as determinações cumpridas, acompanhada de seus
comprovantes de rendimentos, não tendo sido omitida qualquer informação à Receita
Federal neste período.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
rédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas
ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem assim as informações a serem
adicionadas, se for o caso.
Cientificado da decisão, em 20/04/2009 (fls. 49), o contribuinte, em 21/05/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 52), esclarecendo que a declaração de ajuste retificadora foi
apresentada por equívoco, na qual só consta os rendimentos de uma única fonte pagadora.
Registra que em momento algum visou sonegar quaisquer rendimentos, os quais encontram-se
devidamente registrados na declaração original, bem como os pagamentos do imposto ali
apurado. Requer, ao final, a desconsideração da declaração de ajuste retificadora incorretamente
apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/54.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001042/2006-56

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de cancelamento da
declaração retificadora regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 42.388,44 com IRRF de R$ 2.269,86, constatada em sede de revisão da DAA/2003
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o cancelamento da DAA
retificadora, porquanto transmitida por equívoco.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 45/47) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pelo cancelamento da DAA/2003 retificadora e, por
conseguinte, o afastamento da infração apurada pela ausência de declaração total dos
rendimentos por ele recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 46/47), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte enviou à Receita Federal do Brasil duas Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF do Exercício 2003, Ano-Calendário 2002. A primeira
delas foi remetida em 01/04/2003, fls.33/35, e nela foram informados rendimentos
auferidos das fontes pagadoras FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
BRASLIGH (R$ 30.174,24) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R$
12.214,20). Ocorre que o interessado remeteu uma Declaração Retificadora,
entregue em 03/05/2004, fls. 27/29, na qual omitiu estes rendimentos.
A DIRPF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente (Medida Provisória no 2.189-49/2001, publicada no DOU de 24.8.2001),
devendo conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto
aquelas que se pretenda excluir, bem assim as informações a serem adicionadas, se for o
caso.
Considerando que na última Declaração entregue pelo contribuinte, em 03/05/2004, não
constam os rendimentos informados pelas fontes pagadoras INSS e BRASLIGHT e
considerando os comprovantes de rendimentos, de fls. 13, da primeira, e 16, da
segunda, que estão de acordo com o lançamento fiscal, a exigência do imposto de
renda apurado é procedente.
(...)
Quanto aos recolhimentos vinculados à Declaração de Imposto de Renda Original, não
cabe ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de
competência regimental, no entanto estes deverão ser observados pelo servidor
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001042/2006-56

competente, desde que devidamente comprovados, sem que isso implique a
exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR).
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, em relação à DAA
retificadora regularmente apresentada, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN
SRF no 15/2001, indene de dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA
original – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la
e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da
totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras (fls. 43/44), cujo recebimento não se nega, mesmo que na análise da DAA
original nada se tenha apurado no particular – portanto sem reparos a decisão de piso no
particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras (fls.
43/44), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da
ausência de declaração no ano-calendário de 2002 da totalidade dos rendimentos recebidos, no
valor de R$ 42.388,44 com IRRF de R$ 2.269,86 – correto é procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
autuado.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001042/2006-56

Fl. 64
DF CARF MF
Original